Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DESPACHO Presentes os requisitos do art. 256 do CPC, porquanto exauridos os meios para localização da ré (pessoa jurídica), defiro a citação por edital. Expeça-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, promovendo-se as devidas publicações exigidas na lei e inserindo a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia, observando-se que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 52878078). Intime(m)-se. Brasília – DF, 1 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator